Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726922-65.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco Votorantim S.A. Agravado(s) Elter Moraes Batista Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 160746592 do processo de referência) que, na ação revisional de contrato movida por Elter Moraes Batista em desfavor do ora agravante, processo n. 0738671-13.2022.8.07.0001, cancelou a distribuição, nos seguintes termos: O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido (ID 157249823) e, oportunizado ao autor que efetuasse e comprovasse o pagamento das custas judiciais, transcorreu o prazo com manifestação intempestiva na qual a advogada do autor afirma a impossibilidade de contato com ele (ID 160687636). Cancele-se a distribuição. O réu opôs embargos de declaração (Id 161983561 do processo de referência), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (Id 162166784 do processo de referência): Não é uma escolha do magistrado a forma como o processo será extinto e sim da Lei, no caso do artigo 290 do CPC que fala em cancelamento da distribuição e não sentença de extinção sem resolução do mérito. Com isso, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Irresignado, o réu apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48689111), conta se tratar, na origem, de ação revisional proposta pelo autor, ora agravado, na qual o réu/agravante foi citado e apresentou contestação. Diz que a audiência de conciliação restou infrutífera e que, em 30/3/2023, o magistrado chamou o feito à ordem para que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência financeira, já que o financiamento questionado possui prestação mensal de R$ 2.866,15 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos). Narra que o autor não atendeu ao comando e o benefício da gratuidade da justiça foi revogado. Conta que, em virtude da ausência de pagamento das custas iniciais, o juízo determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do Código de Processo Civil. Insurge-se contra mencionada decisão, na medida em que defende a necessidade de se extinguir o feito sem resolução do mérito, com o consequente arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, já que a relação processual foi triangularizada. Aduz que “foi estabelecida a relação processual entre as partes, de forma que o agravado moveu a máquina do judiciário através de seus advogados e o réu, por sua vez, foi obrigado a constituir advogado para apresentar defesa, comparecer em audiência e acompanhar todos os andamentos do processo. Com o devido respeito ao juízo a quo, portanto, o feito não comporta simplesmente o cancelamento da distribuição”. Sustenta que o feito deve ser extinto sem o julgamento do mérito com base no art. 485, IV, do CPC. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Ao final, requer: a) Seja conhecido o presente agravo, uma vez que o ato combatido é decisão interlocutória e não sentença, nos termos do art. 1.015, II e parágrafo único do CPC; b) Proceda-se à notificação do juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A intimação, no órgão oficial, dos ilustres advogados da agravada para, querendo, apresentar resposta; d) Seja dado provimento ao presente agravo, para reformar a r. decisão monocrática, e determinar que o processo seja extinto mediante sentença sem resolução do mérito, com a fixação de honorários de sucumbência em favor do agravante; Preparo regular (Id 48689113). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, V, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora